Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717363-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VANESSA RAMOS DE SOUSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. EQUIPAMENTO DE QUALIDADE INADEQUADA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões. 2. Recurso Inominado interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial e afastada a aplicação e cobrança da multa imposta em razão da irregularidade da infração apontada pelo Detran-DF. 3. O art. 165 - A, Código de Trânsito Brasileiro, prevê como infração gravíssima o condutor que recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277. Este, por sua vez, dispõe que o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (...) Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. 5. Da interpretação do texto legal, é possível aferir, que a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput. (REsp 1677380 / RS RECURSO ESPECIAL 2017/0136731-0, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 10/10/2017). 4. Tem-se, portanto, que infração prevista no art. 165-A, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas sim, tão somente, a recusa (mera conduta) a se submeter a procedimento para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame). 5. A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. (Súmula 16 - TUJ). 6. Por fim, não restou comprovado que o equipamento (bafômetro) não estaria em condições de realização do teste ou que não estava de acordo com as normas do IMETRO, notadamente porque o ato administrativo goza de presunção de legitimidade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem custas e sem honorários advocatícios. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1315173, 07173634120208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação ao artigo 5., incisos XV, LV, LVII e LXIII, da Constituição Federal. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo regularmente realizado pela parte recorrente. Há contrarrazões. Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei 13.281/2016 (RE 1.224.374 – Tema 1.079), tendo em conta a relevância da matéria sob as perspectivas social, econômica e jurídica (artigo 1.035, § 1., do Código de Processo Civil de 2015), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1224374 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 27/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020) Assim, ante a ausência de pronunciamento de mérito pelo STF, no representativo n. 1.224.374, Tema n. 1.079, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, determino à SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do Tema n. 1.079, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito